Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE SAQUES, TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS. CORRENTISTA VÍTIMA DE ROUBO E FRAUDE. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO. (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). INVALIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES. GÊNESE ILÍCITA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. ABALOS EMOCIONAIS E DESFALQUE FINANCEIRO. CARACTERIZAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DOS FATOS COTIDIANOS DA VIDA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela realização de operações financeiras e entabulação de contratos de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelos mútuos confiados e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
2. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumento de controles eficazes que resultara na realização de operação transferências, saques e contratação de crédito de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas à correntista vitimada pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
3. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes se subsistente falha nos sistemas de controle que permitiram que meliante, apossando-se do cartão da correntista mediante fraude e ameaça, consumasse operações inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e prevenir sua subsistência (CDC, art. 14 e § 3o).
4. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por meliante que se apossara do cartão de crédito da correntista, ensejando a realização, no mesmo dia e em agências diversas, operações de saque, transferência e contratação de empréstimo inteiramente fora do padrão de movimentação da consumidora e de sua capacidade financeira, induzira-a a contratar operação de crédito volvida a compor o desfalque que experimentara, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à sua responsabilização como protagonista pelos saques e transferências indevidamente realizados e pelo mútuo indevidamente entabulado e cobrado, devendo repetir o que indevidamente viera a ser decotado da correntista, pois todo o havido derivara das falhas em que incidira, que, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-o objetivamente responsável pelo ocorrido.
5. Conquanto o banco não tenha ingerido na deflagração dos fatos, pois derivados de fraude e roubo que vitimara a correntista, mas tendo a obrigação de velar e zelar pela higidez da movimentação que empreende na conta que gere, compreendendo-se nesse ônus, como contrapartida pela remuneração que aufere, a obrigação de acompanhar a conformidade das operações com o padrão de movimentação mantido ao longo do tempo, pois dispõe de instrumentos eletrônicos para tanto, encerra falha no fomento dos serviços, compreendendo-se como risco do negócio, sua inércia ao não detectar que sua correntista, vitimada por ilícito penal, fora alcançada por operações fraudulentas consumadas em completa desconformidade com seu perfil, padrão de consumo e movimentação e capacidade financeira, devendo ser responsabilizado pelos efeitos que a falha irradiara.
6. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações fraudulentas, culminando com a disponibilização de mútuo nulo e saques e transferências indevidos na conta corrente da consumidora, sujeitando-a a todos os dissabores e efeitos lesivos correlatos, resultando em desequilíbrio financeiro e emocional, otimizados pela sua indução à contratação de empréstimo volvido a compor o desfalque que experimentara, os fatos, afetando os atributos da sua personalidade, ensejam a qualificação do dano moral, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927; Súmula 479 do STJ).
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido.
8. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o acolhido suplantara substancialmente o rejeitado, que, defronte ao pedido, pode ser apreendido como mínimo, a instituição financeira ré deve ser reputada sucumbente e, como tal, ser sujeitada com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
9. O provimento parcial do recurso, implicando a reforma da sentença e o acolhimento parcial do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Sentença reformada. Unânime.